Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de valores referentes a débito condominial, com a inclusão de honorários convencionais de 20%, custas e honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a existência de omissão em razão da ausência de determinação expressa de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) a legalidade da cobrança de honorários convencionais de 20%, previstos na convenção condominial, em desfavor da condômina inadimplente beneficiária da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3.1. A sentença fundamenta-se no artigo 389 do Código Civil, que dispõe: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. A redação legal, contudo, não autoriza, por si só, a transferência automática dos honorários contratuais ao devedor, especialmente quando este não participou da avença firmada entre o credor e seu patrono.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça, em seus precedentes, firmou entendimento no sentido de que os honorários contratuais não podem ser exigidos do devedor quando este não anuiu com o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pela parte autora, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos contratos.
3.3. Não há nos autos prova da realização de cobrança extrajudicial por parte do escritório de advocacia contratado pela autora, tampouco demonstração de que a parte ré tenha anuído com cláusula contratual que preveja a responsabilidade pelo pagamento dos honorários convencionais.
3.4. E não se mostra legítima a imposição da verba contratual à parte apelante, razão pela qual deve ser excluída da condenação a parcela relativa aos honorários advocatícios contratuais.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido parcialmente provido para excluir da condenação os honorários contratuais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: É incabível a transferência ao devedor dos honorários advocatícios contratuais firmados entre o credor e seu patrono, nos termos do art. 389 do Código Civil, quando ausente prova de ajuste entre as partes litigantes e de efetiva atuação extrajudicial do advogado na cobrança da dívida.
Dispositivo relevante: artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência em destaque: REsp ́s: 1.320.301; 1.675.580; 1507.864, 1.155.527, 1.732.048 e 1.686.046 STJ.